Tribunal: STF
Processo: ARE 1470266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ART. 136 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. DECRETO ESTADUAL N. 9.105/94. LEI COMPLEMENTAR N. 23/99. RESOLUÇÃO N. 09 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA E CONFIANCA JURÍDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COERÉNCIA E INTEGRIDADE. ABSORÇÃO PELO AUMENTO DO SUBSÍDIO NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO.



    1. Debruçando-se sobre a questão in casu, verifica-se, de plano, que o objeto deste mandado de segurança são verbas remuneratórias supostamente devidas ao servidor público. Portanto, nítido é o caráter periódico das prestações trazidas à lide, regulamentando-se pelo dispositivo supracitado. Ante o exposto, não há de se falar em prescrição da ação, mas apenas da prescrição do direito subjetivo às verbas devidas há mais de 05 (cinco anos), já que a cada novo lançamento em que se verifica a ausência dos benefícios a prescrição se renova.



    2. O que se verifica nos autos é que a matéria controversa da lide trata-se, apenas, da existência de obrigatoriedade à regra de absorção, ou não, da VPNI no subsídio. Tanto impetrantes, quanto autoridade impetrada e Estado afirmam que há decisão administrativa reconhecendo a legitimidade do pagamento de VPNI aos demandantes. E que, por isso, não haveria discussão quanto ao direito dos impetrantes de recebê-la. Já foi reconhecido.



    3. Se o fundamento da manutenção da VPNI tivesse sido a sua futura absorção pelo aumento do subsídio, segundo o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, sua absorção seria legal e constitucional. Bastava não implicar na redução nominal dos vencimentos (AgRg no REsp. 1.253.695/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.11.2013, AgRg no REsp. 1.370.740/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.6.2013). Não sendo o caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça sustenta que quando o assunto é acumulação de vantagens com o subsídio, é indispensável a análise de caso a caso, como se deu em julgado que se discutia, no âmbito do Ministério Público Federal, a acumulação de vantagens com os rendimentos de aposentadoria. O STJ manteve o pagamento com o limite do teto constitucional (RMS: 33745 DF 2011/0028915-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2012) Por questão de coerência e integridade com o que já foi decidido sobre o assunto, e em consonância com o parecer ministerial, a ordem deve ser concedida, para que a autoridade coatora ou quem lhe faça as vezes se abstenha de retirar dos contracheques a parcela legalmente incorporada sob a rubrica - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada — VPNI, respeitando-se, no entanto, o teto constitucional, nos termos da decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo n. 0.00.000.001538/2010-11, do Conselho Nacional do Ministério Público. Recurso Conhecido e Provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, e 39, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente